Tribunal: TJDFT
Processo: 0750428-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750428-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA IGNEZ CANCADO VALADAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha a vigência do plano de saúde da agravada, sob pena de multa. A agravante afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alega que a rescisão do contrato foi realizada de forma prevista e legal, sem qualquer mácula no procedimento. Assegura que cumpriu os termos do que prevê a Resolução Normativa n. 557 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o contrato celebrado entre as partes, uma vez que observou o período mínimo de pelo menos doze (12) meses de vigência do contrato e a prévia notificação da parte contrária com sessenta (60) dias de antecedência. Argumenta que a agravada não teria qualquer dificuldade em ter a prestação de serviços médicos continuada por qualquer outra operadora de planos de saúde. Avalia que não há urgência ou emergência no caso em tela. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 53815909). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Extrai-se dos autos que a ação foi proposta pela agravada em razão da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo ocorrida no curso do tratamento médico de suas enfermidades. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante mantenha a vigência do plano de saúde em relação à agravada, nos moldes contratados, sob pena de multa. A análise perfunctória dos autos revela que a decisão deve ser mantida porquanto presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. A probabilidade do direito da agravada decorre do fato de que o Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é exatamente a hipótese dos autos, uma vez que a agravada está em tratamento oncológico e faz acompanhamento com pneumologista, cardiologista e angiologista, conforme relatório médico acostado nos autos.[1] A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo mediante prévia notificação do usuário, embora seja válida, não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário. O perigo de dano também restou demonstrado, o que impõe a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 176654772 dos autos originários